Tribunal: TJSP
Processo: 0003270-81.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado consumado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Reconhecimento da modalidade tentada – Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Grave ameaça bem caracterizada – Afastamento da majorante da privação de liberdade das vítimas que se faz necessário – Causa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado consumado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Reconhecimento da modalidade tentada – Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Grave ameaça bem caracterizada – Afastamento da majorante da privação de liberdade das vítimas que se faz necessário – Causa de aumento de pena não configurada - Reconhecimento do concurso formal de crimes – Conduta dos réus que, mediante uma única ação, atingiu dois patrimônios distintos - Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recursos defensivos parcialmente providos e apelo ministerial provido.